Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-75.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000810-75.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO FERREIRA DE SOUZA SOBRINHO

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

V

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. DESCONTOS. RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. VERACIDADE DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. PROVA ESSENCIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO.

I – Negada a relação jurídica pela parte autora, com fundamento na existência de fraude na assinatura aposta no contrato juntado pelo Réu, somente prova pericial adequada (perícia grafotécnica) possibilitaria a formação de juízo de certeza, o que não ocorreu.

II - Indispensável a produção de prova pericial grafotécnica requerida pelas partes, para o deslinde da demanda, vez que os elementos de prova não foram suficientes para esclarecer a fidedignidade das assinaturas do contrato anexado aos autos.

III - A sentença deve ser anulada e providenciado o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que seja instruído adequadamente com a produção da prova pericial grafotécnica.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

n.º

8000810-75.2023.8.05.0078
, da Comarca de Euclides da Cunha, tendo como
Apelante
JOÃO FERREIRA DE SOUZA SOBRINHO e
Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO E

ANULAR A SENTENÇA,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA